Tribunal: TJDFT
Processo: 0703624-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. COMUNICAÇÃO OFICIAL ENTRE JUÍZOS, APÓS PROVOCAÇÃO DOS CREDORES, COM O ESCOPO DE COIBIR A POSSIBILIDADE DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RECOMENDAÇÃO DE QUE EVENTUAIS PAGAMENTOS REVERTIDOS À AGRAVANTE EM RAZÃO DE ACORDO SEJAM DEPOSITADOS JUDICIALMENTE PARA RESGUARDAR O CRÉDITO DOS AGRAVADOS. INVASÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. IMPOSIÇÃO DE ÓBICE À REALIZAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A comunicação havida entre o Juízo a quo, que processa o feito no qual os agravados figuram como credores, e aquele da 11a Vara Cível de Brasília, no qual tramita o processo em que a agravante é credora de terceiro, decorreu da própria realização de penhora no rosto dos autos, nos moldes do artigo 860 do Código de Processo Civil.

2. A determinação judicial não implicou em óbice à realização de transação ou acordo extrajudicial entre as partes do referido processo, já que teve por escopo apenas obrigar o devedor daquele feito a depositar em Juízo o crédito a que a agravante faz jus.

3. A medida também não configurou violação às regras de competência, uma vez que os atos processuais vêm sendo conduzidos pelos respectivos juízes naturais de cada um dos feitos, com vistas à obtenção do resultado útil de ambos os processos, mediante a cooperação aludida nos artigos 67 e seguintes do Código de Processo Civil. De mais a mais, agiu o magistrado de origem com o intuito de coibir a possibilidade de fraude à execução, atendendo, assim, aos ditames do inciso IV do artigo 139 do mesmo diploma.

4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.